Tribunal: TJPA
Processo: 0812184-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812184-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE DEPOSITAR INTEGRALMENTE O DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido de depósito integral em dinheiro do crédito tributário para fins de suspensão da exigibilidade.

2. Assiste razão ao Recorrente, uma vez que o depósito integral em dinheiro consiste em hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN.

3. Mostra-se compatível a adoção de tal medida no rito procedimental do mandado de segurança, uma vez que não há falar em dilação probatória a este respeito. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0812184-90.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n. 0838272-38.2020.8.14.0301 – PJE) impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Determino que o impetrante, ao optar pelo depósito integral dos débitos, direito potestativo seu, adote o rito ordinário previsto em Lei Processual Civil, uma vez que o rito do Mandado de Segurança, Lei nº 12.016/2009, no entender deste juízo, não comporta esta possibilidade.

Caso entenda pela permanência do rito mandamental, que formule pedido para desconsiderar o pedido de depósito de montante integral requerido (...)

Em suas razões, a Agravante sustenta o cabimento do depósito integral em dinheiro do débito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário decorrente da exigência de Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), em operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final situado no Estado do Pará.

Aduz que não há incompatibilidade entre a medida requerida e o rito procedimental do mandado de segurança, conforme entendimento do C. STJ acerca da matéria.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a autorização para o depósito integral em dinheiro dos valores devidos a título de ICMS vincendos no decorrer da ação, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo para permitir o depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de depósito integral em dinheiro do crédito tributário para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assiste razão ao Recorrente, uma vez que o depósito integral em dinheiro consiste em hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Ademais, mostra-se compatível a adoção de tal medida no rito procedimental do mandado de segurança, uma vez que não há falar em dilação probatória a este respeito. Neste sentido, destaca-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IPI. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ o "depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade" (REsp 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28/11/2005.), "
sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição.
" (AgRg no REsp 835.067/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/6/2008).

3. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 4. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1703966/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
. 1. O depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte e suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelecido no art. 151, inc. II do CTN.
2. Impositiva a reforma da decisão para conceder o pedido liminar e autorizar a realização do depósito judicial do montante integral, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080254915 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
O depósito judicial da integralidade do débito tributário a fim de suspender a sua exigibilidade é direito subjetivo do contribuinte, prescindido de autorização judicial. Precedentes
.

(TJ-MS - AI: 14047230920198120000 MS 1404723-09.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019) (grifos nossos).

Corroborando com o entendimento, o Órgão Ministerial na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou (Num. 5207594 - Pág. 4):

(...) Nesse viés, saliento que não há no texto legal apresentado quaisquer condicionantes para a realização de depósito legal, além de que o depósito seja integral e em dinheiro.

Dessa forma, sem delongas, entendo ser perfeitamente cabível, nos autos de Mandado de Segurança, nos quais se questiona a legalidade da incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS ("DIFAL"), a realização de depósitos judiciais mensais relativos ao tributo discutido a fim de suspender a sua exigibilidade (...)

Assim, mostra-se cabível o pleito formulado pelo Recorrente, devendo ser permitido o depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021